Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700615-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALLES XAVIER DE MIRANDA AUGUSTO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por THALLES XAVIER DE MIRANDA AUGUSTO e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face de sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais na qual contendem. Após o julgamento da apelação, a patrona da parte autora vem aos autos requerer a dilação do prazo para interposição de recurso do acórdão proferido. Relata que, no dia 29/10/2021, seu filho de três anos teve um diagnóstico tardio de apêndice com complicações durante a cirurgia, sendo necessária sua internação na UTI. Afirma que passará por outra cirurgia de reconstrução do intestino, programada para o dia 05/12/2021, razão pela qual encontra dificuldades em dar andamento ao processo dentro do prazo legal (ID no 31126539). Junta os documentos de ID no 31126541. O acórdão foi publicado em 25/10/2021 (ID no 30146077) e o trânsito em julgado certificado em 23/11/2021 (ID no 30958687). É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). O prazo para interposição de recurso é peremptório, ou seja, de aplicação cogente, não podendo ser modificado pela vontade das partes. Ademais, o recurso de apelação já foi julgado, sendo os embargos declaratórios a única impugnação cabível, os quais não se submetem à produção de provas ou demandam a prática de atos complexos. Dentro desse contexto, indefiro a dilação do prazo para interposição de recurso. Publique-se, intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador